Tribunal: STF
Processo: ARE 1364353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ASSISTENTES SOCIAIS QUE EXERCEM JORNADA DE 30H SEMANAIS E PRETENDEM A EQUIPARAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO À DOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS. SENTENÇA QUE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A PERCEPÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO PREVISTA NO ANEXO I DA LEI ESTADUAL Nº. 6.855/2014, QUE ALTEROU O ANEXO XIV DA LEI ESTADUAL Nº. 5.772/2010, É DEVIDA AOS SERVIDORES QUE LABORAM COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AQUELES QUE LABORAM COM CARGA HORÁRIA INFERIOR, AINDA QUE SUA JORNADA ESTEJA PREVISTA EM LEI ESTADUAL OU FEDERAL, FARÃO JUS AO VALOR PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.855/2014. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, incisos II e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação movida por assistentes sociais lotados na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, os quais alegam que a Lei estadual 6.855/2014 teria garantido a equiparação salarial entre assistentes sociais que exercem carga de trabalho de 30h e os que cumprem jornada de 40h, motivo pelo qual pretendem o pagamento das diferenças remuneratórias que lhes são devidas.



    Segundo o entendimento das demandantes, a equiparação à remuneração integral reside na aplicação do art. 1º, § 2º da Lei estadual nº 6.855/2014, uma vez que este dispositivo prevê o pagamento integral da remuneração ao servidor que possui jornada de trabalho diferenciada e fixada em lei federal ou estadual.



    O réu, por sua vez, defende que a situação das autoras se amolda expressamente ao disposto no art. 1º, § 3º da já citada lei estadual.



    Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da melhor interpretação a ser dada ao texto da norma jurídica constante da Lei Estadual nº 6.855/2014, a qual regulamentou a recomposição da remuneração dos servidores, e que ora transcrevo:



    [...]



    Da leitura do supracitado artigo, depreende-se que a Lei Estadual nº 6.855/2014 define os vencimentos dos servidores públicos estaduais conforme os anexos, fixando, no Anexo I, a remuneração dos funcionários que possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já os parágrafos 2º e 3º complementam o dispositivo legal, estipulando que o parágrafo 1º deve ser aplicado a quem possui jornada de trabalho fixada em lei federal ou estadual e que os servidores que possuem jornada diversa receberão o valor de modo proporcional.



    Compulsando os autos, verifica-se que as autoras possuem carga horária de 30 horas semanais, conforme texto da Lei Federal nº 12.317/2010, a qual, em seu artigo 1º, estipula tal carga horária à categoria funcional de assistente social em que elas se enquadram.



    Neste ponto, registre-se que é incontroverso nos autos que as recorrentes, de fato, possuem tal carga horária, sendo certo que a controvérsia, repita-se, se funda na aplicação ou não da remuneração integral prevista no Anexo I da Lei nº. 6.855/2014.



    Com base em tais normas, portanto, sustentam as recorrentes que fazem jus à percepção da remuneração prevista nos anexos da Lei nº. 6.855/2014, fundamentando sua pretensão no disposto no §2º do supracitado artigo 1º, por entenderem que sua jornada de trabalho está prevista em lei federal.



    Ocorre que a interpretação pretendida pela parte autora atribui conotação excludente dos parágrafos 2º e 3º da referida lei, melhor dizendo, adotando-se a equiparação pretendida a partir da leitura isolada do parágrafo 2º, afastar-se-ia, de modo definitivo, a previsão contida no parágrafo 3º, o que não se admite sob o viés sistemático da norma jurídica.



    Em outras palavras, denota-se que, em uma interpretação sistemática de todo o artigo 1º da Lei nº. 6.855/2014, é possível concluir que os servidores que laboram com jornada de trabalho de 40 horas semanais possuem direito à percepção da integralidade do vencimento previsto no Anexo I, ao passo que aqueles que laboram em jornada inferior, ainda que tais jornadas estejam previstas em lei estadual ou federal, farão jus aos referidos valores, calculados de forma proporcional.



    Como bem analisado pelo juízo a quo, entender de modo diverso seria prestigiar o enriquecimento sem causa, equiparando a remuneração de servidores que possuem carga horária diferente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente